Tribunal: STF
Processo: HC 196445
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP, ao receber a denúncia – processo nº 1501558-66.2020.8.26.0604, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante o crime do artigo 2º (integrar organização criminosa armada) da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a conteúdo de investigações e dados telemáticos, assentou revelada integração a organização criminosa voltada à aquisição fraudulenta de produtos, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, com posterior revenda das mercadorias. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, referindo-se à necessidade de fazer cessar as atividades do grupo.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 637.285/SP.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Frisam inobservado o princípio da homogeneidade, uma vez tratar-se de medida mais gravosa do que a decorrente de eventual condenação. Destacam as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Sublinham adequada cautelar diversa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 19 de janeiro corrente, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de apresentação de resposta à acusação.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou revelada a integração a organização criminosa voltada à aquisição fraudulenta de produtos, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, visando revenda. Realçou a necessidade de interromper as atividades do grupo. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator